Tribunal: STF
Processo: HC 213239
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Altamir Franca em favor de Leonardo Alves da Silva Padilha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 159.984/SC.



    O Paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática do crime tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 165):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. 03 BALANÇAS DE PRECISÃO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, o qual negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.



      2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    3. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade do delito, em virtude da quantidade de drogas encontrada em poder do agravado - 02 porções de maconha, pesando 130 gramas, mais 114 gramas de maconha, R$ 1.085,00, em espécie, além de objetos característicos de tráfico de drogas - 03 balanças de precisão, mais um simulacro de arma de fogo.



      4. Agravo regimental conhecido e improvido. ”.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausente seus requisitos autorizadores. Aponta a adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e menoridade relativa. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘os elementos informativos apresentados com o APF revelam a considerável quantidade de substâncias entorpecentes, o que, diante do contexto retratado, especialmente em razão dos objetos apreendidos (três balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, três celulares, além de representativa quantidade em dinheiro), sustentam a conclusão de atividade organizada e articulada destinada à comercialização de drogas. (...)Por tudo isso, logicamente, não há de se cogitar da possibilidade de conceder-se ao conduzido, ao menos por ora, o benefício de liberdade provisória.”(evento 2, fls. 58 e 62)



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘se mostra idônea a fundamentação para a segregação provisória com base na necessidade da garantia da ordem pública - considerando a quantidade de drogas, próxima a 250gr de maconha, e os objetos apreendidos, tais como três balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, três celulares e considerável quantidade em dinheiro -, situação que evidencia o risco de reiteração delituosa.’ (evento 4, fl. 55)



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘Da leitura do decisum impugnado, verifica-se que a segregação cautelar também foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida - 250 gramas de maconha, R$ 1.085,00, em espécie, bem como objetos característicos de crime de tráfico - 03 balanças de precisão, além de um simulacro de arma de fogo. Assim, a custódia cautelar está fundamentada na gravidade concreta de delito, pela quantidade de drogas encontrada em poder do agravante, além de objetos usados no crime de tráfico de drogas - 03 balanças de precisão, além de um simulacro de arma de fogo. Dessa forma, subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada.’(evento 4, fl. 177)



    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009)



    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora